Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por Jéssica Maria Coutinho.



    Aduz a requerente que “teve prisão preventiva decretada em 26 de janeiro de 2023, durante investigação criminal, que posteriormente, tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Pau dos Ferros/RN, sob os autos nº 0804718-11.2022.8.20.5108, permanecendo presa, até a presente data, na Penitenciária Agrícola Dr. Mário Negócio.”



    Argumenta que “Referido processo trata de suposto crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Cumpre destacar, ainda, que a acusação não trata de crime praticado com violência ou grave ameaça, tampouco trata de crime praticado contra sua prole ou pessoa de sua responsabilidade.”



    Pontua que “possui residência fixa e dois filhos menores de idade, AYSHA LORRANE COUTINHO SILVA, nascida na data de 25 de fevereiro de 2015, atualmente com 07 anos de idade, PEDRO RYAN COUTINHO SILVA, nascido em 23 de agosto de 2012, atualmente com 10 anos de idade, conforme certidões de nascimento em anexo.”



    Assere que o pai das crianças também está preso, razão por que elas estavam sob os cuidados da avó materna, que veio a falecer no dia 10.2.2023.



    Requer “a extensão dos benefícios da decisão proferida no Habeas Corpus 165.704/DF, para substituir a prisão privativa de liberdade pela prisão domiciliar à Paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, para que possa exercer os cuidados de seu filho menor.”



    É o relatório.



    O pedido não tem nenhuma relação com o quanto decidido neste writ, mas no HC 143.641/SP.



    Assim, não conheço do pedido de extensão.



    Também não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seus filhos, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente.



    É dizer: a prisão domiciliar, nestas circunstâncias, visa a atender à necessidade da criança e não da mulher. Tanto é verdade que a mulher, assim como o homem sem filho, não tem direito ao recolhimento domiciliar em razão do gênero.



    Na espécie, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, assim se pronunciou o Juízo:



    No caso em exame, em que pese a acusada conte com dois filhos menores de 12 anos, conforme certidões de nascimento acostada aos autos, e não tenha praticado crime contra nenhuma deles, nem com emprego de violência contra pessoa, tem-se uma situação excepcionalíssima a justificar a não concessão da prisão domiciliar. É que o histórico de ações penais contra a acusada deixa claro que ela possui propensão para o cometimento de crimes, inclusive de tráfico de drogas. A certidão de antecedentes (ID n.º 94239075), aponta que ela responde atualmente a outros 03 (três) processos inclusive, dois deles também são por tráfico de drogas (n.º 0102250-61.2014.8.20.0108 e n.º 0101927-56.2014.8.20.0108) e um outro por furto (n.º 0100435-53.2019.8.20.0108). 



    Com efeito, dado o histórico da acusada, que passa a responder, com esse, a três processos somente pelo crime de tráfico de drogas, chega-se à conclusão que a liberdade dela põe em risco não apenas a ordem pública, mas a própria educação dos filhos, os quais estão em um contexto fático de prática reiterada de graves crimes pela mãe. Diante desse contexto, considerando a excepcionalíssima situação em apreço, entendo, por ora, pela prisão preventiva da acusada JÉSSICA MARIA COUTINHO. (eDOC 4564)



    Na espécie, a apontada dedicação da requerente à vida criminosa, com diversas ações penais, não indica teratologia na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.



    Frise-se que a paciente já foi condenada em outra ação penal em que ficou comprovado o uso de sua residência como ponto de venda de drogas, na presença, portanto, de seu filho. (AÇÃO PENAL – 0101927-56.2014.8.20.0108)



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente